Tribunal: TJES
Processo: 0001961-95.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001961-95.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE SOARES PAIXAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. PENA REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

RECURSO CONHECIDO E P
ROVIDO.

1. A jurisprudência aponta que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.” (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

2. Hipótese em que a exasperação da pena-base nos moldes realizados pelo Juízo
a quo
se mostra desproporcional, eis que em patamar superior a 1⁄4 da pena-base, sem com que tenha havido a necessária fundamentação para tanto.

3. Pena readequada para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

4. O regime inicial de cumprimento de pena é o
semiaberto
, por força da detração operada em sentença e dada a reincidência do acusado.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO HENRIQUE SOARES PAIXÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal a pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

A Defesa do acusado, em suas razões recursais, aponta a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, bem como a possibilidade de fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida para readequação da pena fixada e, por conseguinte, o regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (fls. 4837893), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO HENRIQUE SOARES PAIXÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal a pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

A Defesa do acusado, em suas razões recursais, aponta a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, bem como a possibilidade de fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida para readequação da pena fixada e, por conseguinte, o regime inicial de cumprimento de pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensiva
s
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do ora apelante, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal, narrando que, no dia 30/01/2021, no período da tarde, no Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, o denunciado abordou a vítima Rúbia Fabiane Torres Santos e, mediante grave ameaça e violência física, rendeu a vítima e, depois de tê-la agredido, subtraiu o aparelho celular dela e empreendeu fuga.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade delitivas foram sobejamente comprovadas nos autos, com destaque para o auto de apreensão, auto de restituição, depoimento do policial que atendeu a ocorrência, além da própria confissão judicial do acusado.

Em relação à dosimetria da pena, na primeira fase o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente tão somente aos antecedentes do acusado.

De fato, conforme se verifica dos documentos de pp. 107 e ss. dos autos digitalizados, o acusado possui maus antecedentes, o que justifica a exasperação da pena-base.

Quanto a fração de exasperação, saliento que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.” (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

No caso, entendo que a exasperação da pena-base nos moldes realizados pelo Juízo
a quo
se mostra desproporcional, eis que em patamar superior a 1⁄4 da pena-base, sem com que tenha havido a necessária fundamentação para tanto.

Sendo assim, reduzo a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão, de modo que a pena intermediária deve ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, em atenção à Súmula nº 231 do STJ.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a pena definitiva resta fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
semiaberto
, por força da detração operada em sentença e dada a reincidência do acusado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena do acusado para
04 (quatro) anos
de reclusão,
em regime inicial semiaberto
, e
10 (dez) dias-multa
.

É como voto.